Tribunal: TJDFT
Processo: 0707240-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707240-66.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: JORGE RICARDO DE ALMEIDA GONCALVES, JULIANA FREITAS QUEIROZ DESPACHO Na petição de ID no 13541823, a recorrente JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A informa que houve quitação do débito nos autos principais, não havendo mais interesse no processamento do recurso especial por ela interposto. Ante o exposto, não conheço do recurso especial interposto no ID no 12081838, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007